Tribunal: TJBA
Processo: 8000472-89.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000472-89.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: ROSALIA SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARCIO TEIXEIRA BARRETTO, HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO, MARILIA SOUZA BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES. CARGO EM COMISSÃO. DIREITOS CONSTITUCIONAIS. FÉRIAS, ACRESCIDAS DE UM TERÇO, E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ART. 39, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PISO SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO AGENTE DE ENDEMIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. REDEFINIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000472-89.2017.8.05.0053
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE CASTRO ALVES
e Apelada
ROSALIA SANTOS DE ALMEIDA
.

ACORD
AM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator